Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-30.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Responsabilidade Civil – Afogamento em represa de propriedade da Sabesp – Evento danoso que culminou no falecimento concomitante de 6 (seis) pessoas – Sinalização do local deficiente e insuficiente a impedir o evento danoso – Responsabilidade da Sabesp demonstrada – Indenização devida – Culpa concorrente configurada – Verba indenizatória reduzida – Juros e correção monetária fixados em

Ementa:
Responsabilidade Civil – Afogamento em represa de propriedade da Sabesp – Evento danoso que culminou no falecimento concomitante de 6 (seis) pessoas – Sinalização do local deficiente e insuficiente a impedir o evento danoso – Responsabilidade da Sabesp demonstrada – Indenização devida – Culpa concorrente configurada – Verba indenizatória reduzida – Juros e correção monetária fixados em conformidade com as teses fixadas no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000162-30.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelada
ORACI APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
2
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450
Apelante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Apelado: Oraci Aparecida dos Santos
Comarca: Piracaia
Voto no 19528
Responsabilidade Civil – Afogamento em represa de
propriedade da Sabesp – Evento danoso que culminou no
falecimento concomitante de 6 (seis) pessoas – Sinalização do
local deficiente e insuficiente a impedir o evento danoso –
Responsabilidade da Sabesp demonstrada – Indenização devida
– Culpa concorrente configurada – Verba indenizatória
reduzida
–
Juros
e
correção
monetária
fixados
em
conformidade com as teses fixadas no RE no 870.947/SE
(Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) –
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta por Oraci Aparecida dos
Santos em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp, em que postula indenização pelos danos morais e materiais decorrentes do
afogamento de Jaqueline Aparecida dos Santos Ferreira, filha da autora, ocorrido em 09
de fevereiro de 2014 em represa que é fiscalizada e mantida pela ré, a quem incumbe a
manutenção, preservação e segurança do entorno.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré no pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula no
362/STJ) e acrescido de juros moratórios fixados nos termos do índice de remuneração
da caderneta de poupança desde o evento danoso (STJ, REsp no 1479864 e Súmula no
54/STJ). Em razão da sucumbência em maior parte condenou a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, nos termos do artigos. 82, §2o, 85, §§2o e 6o, e 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil (f. 342/346).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
3
Inconformada apela a ré na busca da inversão do julgado.
Sustenta que local dos fatos, ao contrário do sustentado pela autora, é perigoso e que os
afogamentos não podem ser atribuídos à abertura ou fechamentos de comportas ou
qualquer outra atividade afeta à operação do sistema Cantareira. Afirma que havia placa
que informava o risco de afogamento no local, bem como que a vitimas entraram na
água em horário impróprio. No mais, argumenta que o evento danoso ocorreu por culpa
exclusiva das vítimas que ignoram os avisos quanto ao risco de entrada na represa e que
suas ações são limitas uma vez que não possui poder de polícia, o que a impede de
retirar ou multar cidadãos às margens da sua Represa, razão pela qual os fatos devem
ser relatados à Polícia Militar ou a Prefeitura Municipal, órgãos competentes para
afastar do perímetro da represa pescadores e banhistas.
Recurso processado, com contrarrazões.
Os autos, inicialmente distribuídos à Colenda 9a Câmara
de Direito Privado (f. 401/405), foram remetidos à C. 26a Câmara de Direito Privado
que reconheceu sua incompetência para julgamento da questão, vindo os autos
conclusos a este Relator em 18.05.2020 em cumprimento ao acórdão de f. 409/415.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Destaca-se, inicialmente, a já reconhecida conexão entre o
presente processo e os de nos 1000160-60.2016.8.26.0450, 1000158-90.2016.8.26.0450,
1000161-45.2016.8.26.0450 e 1000156-23.2016.8.26.0450, já que idêntica a causa de
pedir e similares os pedidos (f. 342).
Assim, nos termos do disposto no artigo 55 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
4
Processo Civil, dada a ocorrência de a identidade dos pedidos e da causa de pedir não há
razão para adotar entendimento diferente daquele expresso no julgamento dos Processos
de
nos
1000160-60.2016.8.26.0450,
1000158-60.2016.8.26.0450,
1000161-45.2016.8.26.0450 e 1000156-23.2016.8.26.0450 que reconheceu a falha da
Sabesp no que diz respeito à fiscalização e à segurança referente ao entorno e acesso de
pessoas à represa de sua propriedade.
A pretensão indenizatória diz respeito ao afogamento de
pessoas ocorrido em 09 de fevereiro de 2014 por voltas das 19h30min na Barragem
Piracaia Sete Quedas - Criolos - Piracaia - SP, dentre as quais se encontrava Jaqueline
Aparecida dos Santos Ferreira, filha da autora (f. 41).
São dois os fundamentos trazidos na inicial para a
procedência do pedido, o primeiro no sentido de que os afogamentos ocorreram em
razão da abertura das comportas da represa sem prévio aviso fato que surpreendeu o
grupo e deu causa ao aumento do volume de águas ocasionando os afogamentos, e o
segundo se refere à falha da Sabesp quando a vigilância e segurança do local sob o
argumento de negligência quanto à informação e à sinalização do perigo existente no
local, e também em razão de permitir o livre acesso de pessoas ao entorno da represa de
sua responsabilidade sem qualquer fiscalização.
O artigo 37, § 6o da Constituição Federal dispõe sobre a
responsabilidade objetiva da Administração e das prestadoras de serviços públicos:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Em decorrência do dispositivo constitucional, basta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
5
demonstração da relação de nexo causal entre o dano experimentado pelo particular e a
atuação (comissiva ou omissiva) da Administração Pública para que este presente o
dever de indenizar. A demonstração de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de fato
maior rompe com o nexo de causalidade e, consequentemente, impede a
responsabilização estatal.
Cabe a responsabilização do Estado não só pela ação, mas
pela omissão de seus agentes. Segundo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “a
responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos
causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos,
materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos (Direito
Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548).
A teoria do risco administrativo, como ensina HELY
LOPES MEIRELLES, “embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que
o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização.
Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco
administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer
caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a vítima
fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a
culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se
eximirá integral ou parcialmente da indenização” (Direito Administrativo Brasileiro,
Ed. Malheiros, 29a ed., 2004, pág. 627)
Nesse sentido v. aresto desta Egrégia Corte, na Apelação
Cível no 38.458-5/0, rel. Des. Toledo Silva, j. 19.05.1999, com a seguinte passagem:
“No ordenamento jurídico constitucional brasileiro prevalece a
teoria do risco administrativo, pelo qual a vítima, para a obtenção do
ressarcimento do dano, está dispensada de provar a culpa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
6
Administração ou de seus agentes, bastando provar o dano e o nexo
causal. À Administração, para livrar-se da obrigação de ressarcir, é
facultado provar que o dano aconteceu por culpa da vítima, competindo-
lhe o ônus da prova.”
Em casos de atos omissivos, entretanto, faz-se necessário
verificar, para caracterização da responsabilidade, se houve, efetivamente, omissão.
Neste sentido o expresso no julgamento da Apelação Cível n° 0171219-09.2008, Rel.
Burza Neto, j. 21/01/2009:
“O Estado é responsável civilmente quando este ente se omitir
diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano, ou seja, sempre
quando o comportamento do órgão estatal ficar abaixo do padrão
normal que se costuma exigir.
Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre decorrente de ato ilícito, porque havia um dever de
agir imposto pela norma.
A responsabilidade do Estado por conduta omissiva indaga qual
dos fatos foi decisivo para configurar o evento danoso, ou seja, qual
fato gerou decisivamente o dano e quem estava obrigado a evitá-lo.
Desta forma, o Estado responderá não pelo fato que diretamente
gerou o dano, outrossim, por não ter ele praticado conduta
suficientemente adequada para evitar o dano ou mitigar seu resultado,
quando o fato for notório ou perfeitamente previsível.”
Assim, a procedência ou improcedência do pedido se
resolve pela análise do ônus da prova, e nesse sentido estabelece o artigo 373, incisos I
do Código de Processo Civil que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Com efeito, não foi comprovada a afirmativa de que
houve a abertura das comportas da represa pela Sabesp sem qualquer aviso prévio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
7
posto que a perícia técnica concluiu que “os afogamentos foram causados por efeito da
característica natural àquelas águas, ou seja, águas que possuem correnteza irregular
e
probabilidade
de
formação
de
redemoinhos”
(f.
674
-
Processo
no
1000156-23.2016.8.26.0450), conforme já expresso na r. sentença (f. 342/343).
Por outro lado, no caso dos autos, a responsabilização da
ré independe da aplicação da responsabilidade objetiva, vez que está caracterizada a
falha de serviço, conforme explicado por RUI STOCO:
“A responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa
do serviço é subjetiva, porque baseada na culpa (ou dolo). Caracterizará
sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado,
devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de
modo insuficiente. O Estado tanto pode responder pelo dano causado em
razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da
Constituição da República (se a atividade da qual decorreu o gravame foi
lícita) como pela teoria subjetiva da culpa (se a atividade foi ilícita ou em
virtude de faute du service” (TJSP 1aC Ap. Rel. Des. Renan Lotufo
j.21.1293 - RJTJSP 156/90) (Tratado de Responsabilidade Civil, R.T. 2007,
7a edição, pág. 1.001).
Verifica-se que o afogamento das 6 (seis) pessoas ocorreu
em razão da existência do livre acesso de pessoas ao entorno da represa sem as
providências de segurança, circunstância que não pode ser infirmada pelos argumentos
de existência de sinalização no local e de que o acesso é feito por estrada pública que
não é de propriedade da ré.
Isso porque a margem da represa em que ocorreram os
afogamentos é extensa, sendo que o ponto em que se deu o fato usualmente denominado
de “prainha”, de modo que a existência de uma única placa em tão vasta área não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
8
mostra suficiente como medida de alerta e prevenção.
Há que se destacar, por oportuno, que as fotografias
constantes do laudo pericial realizado em novembro de 2017, ou seja, depois de
decorridos mais de 3 (três) anos do evento danoso objeto desta lide, demonstram que o
local dos fatos permanece sendo acessado por qualquer pessoa, sem a devida
sinalização e alerta quanto aos perigos existentes no local. Existe até estacionamento
para os veículos que ali chegam (f. 636/638 Processo no 1000156-23.2016.8.26.0450).
E neste particular ressalta-se a conclusão do laudo pericial
realizado no Processo no 1000156-23.2016.8.26.0450, no sentido de que:
“3. Há alerta de perigo próxima à área do acidente, sendo uma placa
na área do platô, que, contudo, demonstrou ter sido insuficiente para
alertar as vítimas do perigo de nadarem naquelas águas.
4. A presença de outras placas inseridas no caminho da Estrada do
Peão, após o acidente, não inibiu os turistas, sendo constante a
presença de pessoas em busca de lazer na área. Evidencia-
se,
portanto, que as medidas adotadas até o momento presentem
ainda se encontram insuficientes na prevenção de acidentes na área”.
(f. 674)
Tem-se, portanto, que o local do evento não se trata de
margem acessada pela primeira vez no dia dos fatos, mas sim de área de fácil acesso e
que possui viés de ponto turístico, de modo que os perigos existentes deveriam ser
sinalizados de forma ostensiva e com mais evidência, para que não haja qualquer dúvida
quanto aos riscos a que sujeitos visitantes/frequentadores ao adentrarem na represa.
A questão foi tratada com precisão pelo MM. Juízo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
9
ao reconhecer a responsabilidade da Sabesp, observou o fato de que o local é
sabidamente frequentado por visitantes e não dispõe da sinalização necessária ao alerta
dos seus perigos, tampouco dispõe de vigilância ou segurança, nos seguintes termos:
“E, nessa linha, nada obstante não ter concorrido de forma
comissiva, é certo que, afora a existência de uma única placa no local
(fls. 670/671 dos Autos no 1000156-23.2016.8.26.0450), a ré omitiu-se
na fiscalização adequada do local.
Com efeito, a própria ré reconhece a periculosidade do local (fls.
239 e 241 dos Autos no 1000156-23.2016.8.26.0450), tendo a perícia
inclusive apontado para constante frequência de cidadãos ao local para
uso da represa (fls. 670/671 dos Autos no 1000156-23.2016.8.26.0450);
no entanto, não há nenhuma forma de fiscalização/vigilância conduzida
pela requerida.
Este julgador não está afirmando que toda a represa deva ser
fiscalizada pela requerida, mas, in casu, verifico que o local do incidente
é reconhecido como perigoso pela própria ré, frequentado
constantemente por diversas pessoas, porém, inexiste qualquer
fiscalização/vigilância, o que representa, com a devida vênia, omissão
por parte da SABESP” (f. 343/344).
E neste contexto, a existência de uma única placa,
considerada pequena se comparada com a extensão da margem da represa que os
visitantes/turistas acessam naquele local, não se mostra suficiente para afastar a
responsabilidade da Sabesp.
Também merece destaque os argumentos expressos no
parecer
do Ministério Público
de
1a
Instância
juntado
no
Processo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
10
1000156-23.2016.8.26.0450, atuante junto à região em que localizada a represa, no
sentido de que:
“Evidente a responsabilidade por omissão da empresa pública,
ora recorrente, que deixou de fixar avisos ostensivos na represa sobre os
riscos de afogamento naquele espaço. No dia do acidente, verificou-se
tão somente uma pequena placa informando sobre o perigo de
afogamento. Todavia, referido aviso se encontrava em meios aos galhos
de uma árvore, absolutamente inacessível aos banhistas locais.
Outrossim, o evento ambiental ocorrido não é fato isolado no
local, mas característico da geologia da região, razão pela qual o risco
gerado era de plena ciência da recorrente, fato por ela mesmo
reconhecido. Não bastasse, a recorrente também admite a existência de
fluxo elevado de banhistas na represa que buscam atividades de lazer
naquele espaço (fls. 636/638).
Nesse contexto, caberia à empresa comunicar a circunstância de
risco a terceiros de forma efetiva e eficaz, ônus da qual não se
desincumbe com a fixação de apenas uma placa, em local não visível ou
acessível, caracterizando-se a falha em seu dever objetivo de
fiscalização.
Não só comprovada a negligência da SABESP, mas também
evidente o nexo causal entre a sua omissão e o resultado morte por
afogamento da parte, dado que o uso do local para recreação decorreu
da ausência de ciência dos riscos gerados”. (f. 899/900)
Ademais, não há como se acolher o argumento de que a
Sabesp não possui poder de polícia e que a responsabilidade com relação à fiscalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
11
e à segurança do perímetro da represa é da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal,
uma vez que não há como se transferir as obrigações que decorrem das atividades que
desenvolve na qualidade de empresa de sociedade anônima incumbida do abastecimento
de água no Estado de São Paulo.
Assim, os argumentos trazidos pela Sabesp em suas razões
recursais não são capazes de afastar o nexo de causalidade entre sua falha quanto à
segurança do entorno da represa, configurada pela deficiente e insuficiente sinalização
do local, tido como ponto turístico pelos visitantes, que não foi capaz de alertar de
forma convincente os visitantes e impedir o afogamento das 6 (seis) pessoas.
Nesse sentido são os julgados em casos assemelhados
analisados por esta Colenda Seção de Direito Público:
“Induvidosa, pois, a falha na conduta da ré, evidentemente por meio
de seus prepostos, dado que, sabedora de que a área do fato era
frequentada por banhistas, não adotou as cautelas necessárias seja para
preveni-los quanto ao perigo a que se expunham seja para impedi-los de
adentrar a represa naquele ponto.
O quadro acima descrito permite concluir que se caracterizou culpa
anônima do serviço a determinar o reconhecimento da responsabilidade da
ré pela sua negligência em relação aos cuidados com a área sob o seu
controle”.
(8a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
9069672-30.2009.8.26.0000 Rel. Des. Osni de Souza j. 03.10.2012)
“Diante dessas considerações dúvida não reside que a ré foi
descuidada com o local. O fácil acesso, a vigília de ninguém, são condições
propícias para a utilização do lugar (ainda que ostentados por avisos de
perigo) e embora possa parecer sintomático as placas de advertência não
exibem a clássica frase: proibido nadar, mas proibido praticar esporte
motorizado.
A ré, como se sabe, é sociedade de economia mista prestadora de
serviço público de saneamento básico (fornecimento de água potável,
coleta, tratamento e distribuição final de esgotos sanitários), sujeitando-se
às prescrições do artigo 37 da Constituição Federal dentre as quais a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Adotando-se a teoria do
risco de administrativo sua responsabilidade independe da constatação de
culpa de seu agente pela ocorrência do fato danoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
12
(...)
No caso em comento, adotada a teoria da culpa anônima do serviço,
resta caracterizada a responsabilidade subjetiva da apelante, pois
comprovada sua negligência em relação aos cuidados com a área em que
ocorreu o acidente fatal com os filhos dos apelantes. Leia-se em MARIA
SYLVIA ZANELLA DE PIETRO a teoria da culpa do serviço, também
chamada de culpa administrativa ou teoria do acidente administrativo,
procura desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do
funcionário. Passou a falar em culpa do serviço público. Distinguia-se de
um lado, a culpa individual do funcionário, pela qual ele mesmo respondia
e, de outro, a culpa anônima do serviço público; nesse caso o funcionário
não é identificável e se considera que o serviço funcionou mal; incide,
então, a responsabilidade do Estado. (Direito Administrativo, Atlas Jurídico,
20a Ed., 2007, p. 599).
Mas ainda CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de
Direito Administrativo, Malheiros Editores, 22a Ed., p. 967/968) ensina; [é]
mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço
ou culpa do serviço, 'faute du service', seja qual for a tradução que se dê não
é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva ao contrário do
que entre nós se alude às vezes tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com o
serviço estatal. Cumpre que existe algo mais, ou seja, culpa ou dolo,
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva... Há responsabilidade
objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um
acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando
para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele
deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento
indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade normais
(culpa) legalmente exigidos, de tal sorte que o direito em uma outra hipótese
resulta transgredido por isso é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito quando o estado devendo atuar e de acordo com certos padrões não
atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.
Em verdade, cabia à SABESP impedir o acesso à área do acidente
pelos moradores da região ou por qualquer pessoa. Tão é verdade que após
o infortúnio contratou
um
funcionário para fiscalizar a área
initerruptamente (fls. 123, item 2.11), o qual possui lugar próprio para
permanecer, já existente desde a construção das instalações.
Ora, a necessidade de maior vigilância redunda até mesmo da
própria dinâmica da narrativa do local e dos fatos pela requerida em sua
contestação, como acima já mencionado. Se ela própria reconhece a
pecuriosidade natural do lugar não poderia ficar na tranquilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
13
apenas duas placas com dizeres incisivos mas não totalmente explicativos.
Não necessitava aguardar o trágico evento para só depois adotar as
medidas necessárias. (7a Câmara de Direito Público C
AC no
0091782-21.2005.8.26.0000 Rel. Ronaldo Frigini j. 01.12.2008)
Desse modo, constatada a responsabilidade da ré por falha
na sinalização que comprometeu a segurança da área em que ocorreu o afogamento
concomitante de 6 (seis) pessoas, bem como que dela decorreu a morte de Jaqueline, há
de se verificar a prova e extensão dos danos a serem reparados.
E neste particular, correto o reconhecimento da culpa
concorrente do de cujus pelo MM. Juízo de 1a Instância, já que “ao ingressar na água, o
falecido, com o devido respeito, concorreu para o resultado, o que deve ser
considerado na fixação dos danos morais (art. 945 do CC)” (f. 345).
Assim, para a fixação do valor referente aos danos morais,
há que ser observada a culpa concorrente e a proporcionalidade da verba, sopesados o
sofrimento da autora e a circunstância de que a verba indenizatória não deve ser fixada
em valor vil ou inexpressivo, mas também não deve ser transformada em fonte de
enriquecimento, a fim de descaracterizar sua finalidade.
Destaca-se, nesse ponto, que as vítimas, na sua atuação
conjunta, tiveram parcela significativa na ocorrência dos fatos, o que, embora não afaste
a integralidade da responsabilidade da Sabesp, impõe a fixação de um valor mais
módico de indenização.
Desse modo, dadas as consequências do evento danoso e
considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a culpa
concorrente da vítima Jaqueline para o evento danoso, é caso de redução da verba
indenizatória para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se mostra mais
adequada às circunstâncias específicas do caso concreto em que, embora reconhecida a
deficiente/insuficiente sinalização e segurança do local, não se pode desprezar a
existência de uma placa de alerta, de modo que ao ignorarem tal aviso e ingressar nas
águas da represa assumiram o risco, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
14
concorrente em maior proporção.
Ficam mantidos os juros e a correção monetária fixados na
r. sentença já que observam as teses fixadas pelo Colendo Supremo Tribunal de Justiça
no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema no 810) e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905).
Por fim, há que se observar que a redução da verba
indenizatória não altera a condenação da Sabesp no pagamento dos encargos
sucumbenciais, isso porque a fixação da indenização em valor menor do que o
pretendido não enseja a sucumbência recíproca, conforme disposto na Súmula no 326 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça1.
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a verba indenizatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida
a divisão sucumbencial nos termos em que fixada na r. sentença.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
nos autos da ação proposta por Oraci Aparecida dos Santos (Processo no
1000162-30.2016.8.26.0450 2a Vara da Comarca de Piracaia, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: deram parcial provimento
ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
1 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000162-30.2016.8.26.0450 -Voto no 19528
15